Tribunal: TJES
Processo: 5021021-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021021-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEN DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR(A):MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos nº 5001299-91.2025.8.08.0020, decorrente de flagrante convertido em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, buscando-se a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis; e (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de excesso de prazo não se realiza de forma matemática, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a regularidade da tramitação processual.

4. O lapso temporal de aproximadamente 140 dias de custódia cautelar, em crime de tráfico de drogas com causa de aumento, não se revela desproporcional ou injustificado, especialmente diante da necessidade de laudos periciais, atos de citação e demais providências inerentes ao rito processual.

5. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como a diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, o dinheiro fracionado e as circunstâncias indicativas de traficância.

6. A decisão impugnada demonstra a presença do
periculum libertatis
ao destacar a reiteração delitiva do paciente, com registros de condenações e processos anteriores por crimes graves, evidenciando risco concreto à ordem pública.

7. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

8. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não serem suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, não decorrendo automaticamente da mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. É válida a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

3. A reiteração delitiva do agente autoriza a manutenção da custódia cautelar e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021021-74.2025.8.08.0000

PACIENTE:

WESLEN DE SOUZA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEN DE SOUZA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ
nos autos nº 5001299-91.2025.8.08.0020.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente permanece custodiado há mais de 140 (cento e quarenta) dias sem que a instrução criminal tenha se iniciado efetivamente, extrapolando os limites da razoabilidade e configurando antecipação de pena;
(ii)
a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, o qual, segundo alega, teria se limitado à gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
ou a contemporaneidade dos fatos; e
(iii)
a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais reputa suficientes e adequadas ao caso concreto.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17414724.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17473675, pela
denegação
da ordem.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06. A propósito, consta da denúncia (ID 75171520 do processo referência):

“Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que no dia 11 de julho de 2025, às 16h, no bairro Roberto Mendes, Guaçuí/ES, o ora denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como envolvendo o adolescente Breno de Souza Santos, tinha em depósito 2 (dois) papelotes de substância análoga à cocaína, 11 (onze) buchas de substância análoga à maconha e 2 (dois) pinos de substância análoga à cocaína — cf. auto de apreensão e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas às fls. 39/41 do ID 73141185.

Conforme apurado, no dia dos fatos, Policiais Militares receberam a informação que, no beco Roberto Mendes, havia um indivíduo ameaçando as pessoas, em posse de uma arma de fogo enquanto trajava uma calça preta, blusa de frio azul escura e sandália kenner com meia.

Ao prosseguiram ao local, a patrulha a pé visualizou um indivíduo com as características informadas e com um volume na cintura, que empreendeu fuga para o interior de uma residência ao perceber a aproximação dos militares e que, posteriormente, foi identificado como sendo o adolescente Breno de Souza Santos.

Ao adentrar no imóvel, o adolescente Breno foi acompanhado pelos Policiais Militares e, ao entrar em um quarto, Breno dispensou uma réplica de arma de fogo em cima da cama que se encontrava o denunciado.

Extrai-se do Inquérito Policial que, além do denunciado, em cima da cama havia uma certa quantidade de entorpecentes, a saber, 2 (dois) papelotes de substância análoga à cocaína, 11 (onze) buchas de substância análoga à maconha, 2 (dois) pinos de substância análoga à cocaína e material para embalar as drogas.

Deste modo, infere-se que o adolescente Breno realizava a segurança do local em posse da réplica de revólver, enquanto Weslen preparava a droga para comercialização.

Realizada busca pessoal, no bolso esquerdo da calça de Breno, foi localizada a quantidade de R$595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) em espécie, as quais estavam com forte odor característico de maconha.

Por fim, em relato espontâneo, Breno afirmou que a droga e a réplica pertenciam, ao denunciado, o qual também negou a propriedade e insistia que o adolescente assumisse os objetos, tendo em vista que estava em liberdade condicional e a menoridade de Breno. (...)”

No tocante ao argumento de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão ocorreu em 11/07/2025 e a denúncia foi oferecida em 31/07/2025. Embora a defesa alegue que o paciente encontra-se preso há cerca de 140 dias sem o início da instrução, tal lapso temporal, por si só, não se afigura como desproporcional ou injustificado a ponto de ensejar o relaxamento imediato da prisão, notadamente quando se trata de crime de tráfico de drogas com causa de aumento, o que denota certa complexidade na tramitação e necessidade de expedição de laudos periciais, além de citações e notificações que seguem o rito procedimental.

Ademais, ao revés do sustentado pela impetração, a decisão proferida pelo Juízo Plantonista, que converteu o flagrante em preventiva, não se baseou em meras abstrações ou na gravidade genérica do delito. A ver:

“(...) Pois bem. No presente contexto, considerando que houve a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A
análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, foram apreendidos a importância de R$ 595,00, em espécie, notas trocadas e de origem não comprovada, 02 papelotes de substância similar à cocaína, 11 buchas de substância semelhante à maconha, e 02 pinos de substância parecida com cocaína, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Registro que o autuado encontrando-se cumprindo pena por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (0000132-66.2021.8.08.0020), roubo majorado (0000201-06.2018.8.08.0020 e 0003124-73.2016.8.08.0020). Registro que há informação nos autos de que o menor apreendido, teria afirmado aos policiais que o material entorpecente seria de propriedade de WESLEN e que vendia o entorpecente para WESLEN. Desse modo, diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta, entendo que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO(A) AUTUADO(A) WESLEN DE SOUZA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. (...)”
- destaquei.

Com efeito, o Magistrado de origem fundamentou a custódia na garantia da ordem pública, destacando elementos concretos extraídos dos autos, a saber, a apreensão de significativa diversidade de entorpecentes, dinheiro fracionado além de outras circunstâncias indicativas de traficância habitual.

Ainda, a decisão impugnada registra expressamente que o paciente possui histórico de reiteração delitiva, encontrando-se, à época da prisão, em cumprimento de pena ou respondendo a outros processos, citando especificamente antecedentes por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (processo 0000132-66.2021.8.08.0020) e roubo majorado (processos 0000201-06.2018.8.08.0020 e 0003124-73.2016.8.08.0020).

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, não se evidenciando teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.